Tribunal: STF
Processo: RE 85084
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
Bens de capital. Importação.
I.C.M.
II. Em princípio, sobre eles não incide o tributo, porque não se destinam à revenda.
De qualquer sorte, não poderiam ser alcançados pela tributação, face à inexistência de lei, em sentido material, no momento da entrada da mercadoria no estabelecimento do importador ( Constituição, art. 153, § 2º, primeira parte).
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.